Tribunal: TJDFT
Processo: 0737877-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. IRRELEVÂNCIA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Tratando-se de réu primário, condenado pelo furto simples de bem de valor inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, deve ser reconhecido o privilégio." (AgRg no AREsp 1377265/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).
2. O fato de o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, qualificadora de ordem objetiva, ter sido cometido na companhia de adolescente não influencia, por si só, no desvalor social da conduta, a fim de evitar a aplicação da figura privilegiada, mister quando os réus já restaram condenados pelo crime de corrupção de menores.
2.1. Afastar a aplicação do privilégio por conduta com tipificação própria e já devidamente censurada, importaria em dupla punição pelo mesmo fato, situação vedada pelo nosso ordenamento jurídico.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.